Tribunal: STF
Processo: ARE 1525232
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão na qual neguei seguimento aos agravos em recursos extraordinários interpostos pela União e por HDI Seguros S.A.



    A parte agravante requer a reconsideração da decisão apenas no tocante à incidência da contribuição patronal sobre o terço constitucional de férias, relativa ao Tema nº 985 da repercussão geral.



    Aponta que 



    “(...) nos autos do referido processo paradigma (RE nº 1.072.485 - Tema 985/RG), o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgado, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data. No entanto, a questão ainda pende de definição última, uma vez que há nos autos embargos de declaração opostos pela União, em que se questionam omissões que recaem sobre a decisão de modulação de efeitos.”



    Assevera, ainda, que no referido paradigma do Tema nº 985/RG, há decisão proferida pelo Min. André Mendonça pela suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela modulação de efeitos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Assim, requer 



    “(...) reconsideração da decisão agravada ou o integral provimento do presente agravo interno, a fim de que se reconheça que o debate detém natureza constitucional e repercussão geral, à luz do Tema 985/RG, com a remessa dos autos à instância de origem, para sobrestamento até o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União nos autos do RE nº 1.072.485, leading case do Tema n.º 985/RG, nos termos dos arts. 1.030 e 1.036, do Código de Processo Civil.”



    Decido.



    No caso dos autos, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), de relatoria do Ministro André Mendonça fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. 



    O acórdão restou assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas



    Anote-se que no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12/6/2024, foram modulados os efeitos do julgamento do Tema nº 985 da repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência. Parcial provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias. 



    II. Questão em discussão 



    2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão. 



    III. Razões de decidir 



    3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 



    4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. 



    5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte. 



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998); Lei nº 8.212/1991, art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio. (RE 1.072.485 ED, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão, Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, Dje 19/9/2024)



    Por outro lado, o Ministro André Mendonça, nos autos do RE nº 1.072.485/PR, paradigma da repercussão geral, decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos que versem sobre a questão presente no Tema nº 985/RG.



    Em assim sendo, considerando que foram opostos novos embargos de declaração no RE nº 1.072.485/PR por parte da União, nos quais são suscitadas omissões sobre a questão da modulação dos efeitos, mostra-se prudente aguardar a definição sobre a matéria.



    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada apenas e tão somente para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos novos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus demais fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente